Tribunal: TCU
Processo: 042.079/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1669/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.079/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodrigo Salomao da Silva (XXX.510.538-XX); Ronnie Von Pereira da Silva (XXX.831.414-XX); Sandra Elena Souto (XXX.514.711-XX); Simone Regina Tuleski Luz (XXX.471.729-XX); Sybelle Natalle Braga Chagas (XXX.548.854-XX); Talita Marcolino de Lima Duarte (XXX.858.458-XX); Telma Merlotto Grund (XXX.098.578-XX); Valerio Vicente da Silva (XXX.205.204-XX); Vanessa Cristina Gregorio (XXX.397.274-XX); Vitor Luiz Pimentel (XXX.795.731-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.